Tribunal: TJDFT
Processo: 0723353-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD (“TEIMOSINHA”). AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. DEVER DE DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e determinou a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, diante da ausência de lapso temporal razoável desde a última diligência e da inexistência de indícios de alteração na situação patrimonial do executado.
III. Razões de decidir
3. A reiteração de diligência via SISBAJUD exige, cumulativamente ou alternativamente, o decurso de lapso temporal razoável ou a demonstração de alteração na situação econômica do devedor.
3.1. A jurisprudência do TJDFT tem adotado o prazo mínimo de um ano como parâmetro para renovação de diligências, salvo demonstração de fatos novos.
3.2. No caso, a última pesquisa foi realizada em abril de 2025, não havendo decurso de tempo suficiente nem demonstração de modificação patrimonial relevante.
3.3 O exequente não comprovou diligências próprias para localização de bens, limitando-se a reiterar pedidos de bloqueio, o que não supre o dever de cooperação processual.
3.4. A suspensão da execução, nos termos do art. 921, III e §1o do CPC, é medida adequada diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do credor.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração de bloqueios eletrônicos via SISBAJUD, na modalidade ‘teimosinha’, exige o decurso de lapso temporal razoável ou a demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor, sendo indevida sua concessão quando ausentes tais requisitos e não demonstrado o esgotamento das diligências pelo exequente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 798, II, “c”, 854, 921, §§ 1o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0715276-29.2021.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a T. Cível, p. 14.09.2021. TJDFT, AI 0727901-90.2024.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, Rel. Desig. Roberto Freitas Filho, 3a T. Cível, p. 23.11.2024.